Tribunal: TJSP
Processo: 1023728-50.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte marítimo de carga – Autora que pleiteia a liberação do conhecimento de embarque original e, consequentemente, da carga retida pela ré – Sentença de procedência do pedido – Insurgência da requerida – Descabimento – Hipótese em que, tendo a autora efetuado o pagamento do frete e de todas as despesas de importação, não é dado à transportadora efetuar a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transporte marítimo de carga – Autora que pleiteia a liberação do conhecimento de embarque original e, consequentemente, da carga retida pela ré – Sentença de procedência do pedido – Insurgência da requerida – Descabimento – Hipótese em que, tendo a autora efetuado o pagamento do frete e de todas as despesas de importação, não é dado à transportadora efetuar a retenção das mercadorias – Abusividade do bloqueio do conhecimento de embarque e das mercadorias – Inteligência dos artigos 7°, do Decreto-Lei no 116/67, e 527 e 619 do Código Comercial – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.